Tribunal: TJSP
Processo: 0005085-21.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005085-21.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PABLO
DOS ANJOS ROCHA e GUSTAVO BORGES GOMES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005085-21.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.768 2/7 EV
Apelação Criminal no 0005085-21.2017.8.26.0050
Apelantes: Pablo dos Anjos Rocha e Gustavo Borges Gomes
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Fábio Aguiar Munhoz Soares
VOTO no 10.768
ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Palavra das vítimas e de testemunha. Confissão judicial
dos réus. Crimes consumados. Impossibilidade de
reconhecimento de delito único. Condenações e penas
mantidas. Apelos desprovidos.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 324/331,
acrescenta-se que PABLO DOS ANJOS ROCHA e GUSTAVO BORGES
GOMES foram condenados, cada um, à pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 17 dias-multa, por infração ao art.
157, § 2o, II, por 05 vezes na forma do art. 70 do CP, negado o direito de
recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelaram pugnando pela reforma da r.
sentença.
A defesa de PABLO, em preliminar, pugnou pela
concessão da Justiça Gratuita. No mérito, requereu o reconhecimento da
tentativa e a redução da pena com base nas atenuantes da confissão
espontânea e menoridade relativa. Ainda, pediu que o aumento pelo concurso
formal fosse aplicado à pena-base e não à pena final. Por fim, pediu a fixação de
regime inicial semiaberto ou aberto, insurgindo-se contra a denegação do apelo
em liberdade (fls. 338/345).
A defesa de GUSTAVO requereu o reconhecimento
de crime único e a fixação de regime inicial semiaberto (fls. 406/409).
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
415/420), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
de ambos (fls. 434/439).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005085-21.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.768 3/7 EV
É o relatório.
2) A preliminar arguida por PABLO será analisada ao
final, com a confirmação da condenação. Ainda, a insurgência contra a
denegação do apelo em liberdade está prejudicada pela análise do presente
recurso.
No mérito, os apelos devem ser desprovidos.
Ao que narra a denúncia (fls. 172/176), em 26/01/2017,
por volta de 22h50min, no ponto de ônibus da Avenida das Nações Unidas, na
Comarca da Capital, PABLO e GUSTAVO subtraíram, em proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, bolsas
femininas contendo R$ 13,00, documentos pessoais, roupas, celulares, cartões
bancários, além de outros pertencentes das vítimas P.C.N.C., A.C.F.L., C.M.,
P.P.R. e R.C.
Não houve questionamento quanto à materialidade e
autoria delitivas.
De fato, as vítimas foram unânimes ao descreverem a
conduta dos réus que chegaram de motocicleta e as abordaram no ponto de
ônibus. Pouco tempo depois foram perseguidos por policiais de moto, tendo
jogado os pertences na direção dos agentes públicos, na tentativa de derrubá-
los, mas acabaram sendo presos em flagrante, conforme a palavra do policial
Tiago em Juízo. Com PABLO foi encontrado o simulacro de arma de fogo. Ambos
os réus confessaram os delitos em Juízo (DVD).
Assim, a condenação era medida adequada.
Os crimes foram consumados. A vítima B. afirmou que
os réus foram presos a 04 quarteirões de distância de onde praticaram os roubos.
P.C. e P.P. afirmaram que a Polícia deteve os réus 05 minutos após os delitos. O
policial Tiago relatou que presenciou os roubos em andamento e deu ordem de
parada aos acusados, que não obedeceram e fugiram.
Assim, caracterizada a inversão da posse, devendo ser
aplicada a Súmula 582 do C. STJ para que haja uniformidade na interpretação da
lei, fornecendo, assim, segurança jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005085-21.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.768 4/7 EV
Confira-se:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
É a exata hipótese dos autos, não havendo que se
falar em tentativa.
Também não se aplica a tese de crime único, porque
foram 05 patrimônios atingidos, o que caracteriza concurso formal na esteira do
firme posicionamento do C. STJ:
“É assente nesta Corte Superior que o roubo perpetrado
contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso
formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos” (HC
no 438443/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 18/09/2018, V.U.).
Mantém-se, portanto, a condenação de ambos os réus
nos termos da r. sentença.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal,
mantidas dessa forma na segunda etapa, ainda que presentes as atenuantes da
confissão espontânea para ambos os réus.
Impossível a redução abaixo deste patamar pelas
atenuantes genéricas, tendo em vista o que prevê a Súmula 231 do C. STJ.
Somente as causas de diminuição podem romper a barreira do mínimo legal,
porquanto fazem parte da própria estrutura do fato criminoso.
Como leciona Guilherme de Souza Nucci: “as atenuantes
não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da
pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o
máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem
possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento
ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo
que o juiz nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador” (in Código
Penal Comentado, 14a Ed., Forense, p. 468).
Deve ser seguido o entendimento amplamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005085-21.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.768 5/7 EV
dominante nos Tribunais Superiores para que haja segurança jurídica na
interpretação da lei.
Confira-se:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENUANTE. FIXAÇÃO
DA
PENA-BASE
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
INADMISSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO STF. RE-RG 597.270-QO. TEMA 158/STF.
INADEQUAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. 1.
O STF, no julgamento RE-RG 597270, reiterou a jurisprudência no sentido da
"impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância
atenuante genérica (...)", pois "é certo que o art. 65 do Código Penal prevê que as
circunstâncias ali relacionadas sempre atenuam a pena. Isso significa que a atenuante
deve ser levada em consideração, mas pode ocorrer que nenhum impacto tenha na fixação
da pena: no nosso sistema, as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do
mínimo"(Tema 158/STF). (...)” (STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no
AREsp 682612/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 04/10/2017,
V.U.).
No que tange a PABLO, inclusive, a atenuante da
confissão foi compensada integralmente com a agravante da reincidência (fls.
254).
Na terceira etapa, foi aplicado o aumento mínimo de
1/3 pela majorante do concurso de agentes.
Em seguida, a pena foi aumentada de 1/3 pelo
concurso formal, diante da existência de 05 crimes de roubo.
É assente na jurisprudência que a fração deve ser
determinada pela quantidade de crimes cometidos:
“Em relação à fração adotada para aumentar a pena em
razão do reconhecimento do concurso formal, nos termos da jurisprudência deste
Tribunal Superior, o aumento tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, no
intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2” (STJ, HC no 430716/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 19/06/2018, V.U.).
Assim, pela regra aritmética, conclui-se que para 02

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005085-21.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.768 6/7 EV
crimes, deve ser imposta a fração de 1/6; para 03 crimes, 1/5; para 04 crimes,
1/4; para 05 crimes, 1/3; e para 06 crimes ou mais, 1/2.
Não há respaldo legal para atender ao pedido da
defesa de PABLO, requerendo a aplicação do aumento pelo concurso formal
diretamente à pena-base.
Deve ser seguido o método trifásico de dosimetria de
pena, consagrado pelo art. 68 do CP, sendo que o aumento pelo concurso
formal, na realidade, consubstancia uma causa de aumento que deve ser
aplicada na última fase da dosimetria, em seguida ao aumento pela própria
majorante do roubo, nos termos da redação do art. 70 do CP.
Mantém-se o regime inicial fechado para ambos, quer
pela reincidência de PABLO, quer pelas circunstâncias mais graves dos delitos,
tratando-se de 05 roubos em concurso formal em que as vítimas foram
abordadas por dois agentes com emprego de simulacro de arma de fogo,
enquanto esperavam no ponto de ônibus, o que revela a periculosidade dos réus.
Não é porque a pena-base foi fixada no mínimo que o
regime deve ser o mais brando possível, uma vez que devem ser consideradas
as características do caso como um todo, levando-se em conta circunstâncias
que somente são consideradas em outras fases da dosimetria.
Por fim, não merece provimento o recurso defensivo
quanto ao afastamento das custas processuais. A imposição de arcar com os
dispêndios do processo deriva do art. 804 do CPP e do art. 4o, § 9o, da Lei
Estadual no 11.608/03. Paralelamente, o art. 98, § 3o, do CPC/2015, condiciona o
pagamento das custas às possibilidades reais de fazê-lo, verbis: “Vencido o
beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Conjugadas essas disposições, não há razão para,
desde já, liberar os réus do pagamento legalmente previsto. A precariedade
financeira, acaso efetivamente evidenciada, desaguará na inexigibilidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005085-21.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.768 7/7 EV
valores de custas, nem que seja pela via da prescrição quinquenal. Questão que,
vale dizer, poderá passar por exame mais acurado perante o Juízo das
Execuções.
3) Pelo exposto, nego provimento aos recursos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator